Tribunal: TJMT
Processo: 1018928-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1018928-30.2022.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: AGUAS CUIABA S.A – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Recorrido: CAROLINE GABRIELLE BRITO SANTANA NUNES
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 04 de março de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR ALEGA QUE REQUERIDA DEIXOU A HIDROMETRO LIGADO CAUSANDO INUNDAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VAZAMENTO NA RESIDENCIA PARA MANUTENCAO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual condenou a parte reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais.)
2. Recurso que limita ao pleito de improcedência da demanda ou minoração do quantum fixado.
3. Ausência de comprovação de fato ensejador da ausência de falha na prestação de serviços.
4. Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.
5. Danos morais evidenciados.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018928-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE GABRIELLE BRITO SANTANA NUNES - CPF: 736.265.541-04 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024